Tribunal: STF
Processo: RE 1552431
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS 
E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. UFRN. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 138 DIANTE DA EVIDÊNCIA DE FRAUDE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo particular em face de sentença que, em sede de procedimento comum, julgou improcedente o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida na Sindicância nº 23077.062087/2017-77 – UFRN para fins de restaurar o status ativo da revalidação de 
seu diploma acadêmico, com o prévio processo administrativo, garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório. 2. Analisando o processo administrativo (id. 4058400.13925170), verifica-se que o mesmo advogado dos presentes autos foi constituído pela autora na via administrativa e intimado sobre o processo de sindicância instaurado (p. 172). No entanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. 3. Desse modo, ainda que a intimação não tenha sido feita previamente, entende-se como sanado o vício pela própria Administração, tendo a autora, naquela ocasião, tido a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à amplia defesa, mas assim não o fez. 4. Esta Corte Regional possui entendimento no sentido de que, diante da evidência de fraude, afasta-se a aplicabilidade 
da tese fixada pelo STF no Tema nº 138: Processo 
nº 08024873020204050000. Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado). 22 de outubro de 2020. 5. Apelação não provida. Acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais) aos honorários sucumbenciais em favor da apelada, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, que se somarão àquele a ser fixado em primeiro grau quando da liquidação” (fl. 4, e-doc. 51).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 138 da repercussão geral. 



    Argumenta que “as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias violaram a tese de repercussão geral nº 138-STF, uma vez que a recorrente teve decretada a anulação do seu diploma acadêmico, sem que fosse instaurado processo administrativo prévio e específico” (fl. 6, e-doc. 60).



    Sustenta que, “em decorrência da harmonia entre os Poderes, bem como ao princípio da Legalidade em sentido amplo previsto no art. 37, caput, da CF/88, a tese fixada pelo Pretório Excelso no Julgamento do RE 594.296/MG gera efeitos para toda a Administração Pública, seja direta ou indireta, inclusive para a autarquia federal, na medida em que o precedente referido do Supremo Tribunal Federal que resolve a existência da repercussão geral de determinada questão de direito, como se sabe, é de obrigatória observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário que enfrentem a matéria” (fl. 9, e-doc. 60).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a nulidade do ato praticado pelo recorrido que decretou a anulação do diploma acadêmico da recorrente sem processo prévio e específico” (fl. 11, e-doc. 60).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia, com a seguinte fundamentação: 



    “Fazendo um apanhado histórico da lide e para evitar repetições ociosas, transcrevo o seguinte trecho da sentença: 



    ‘A Súmula nº 473 do STF preconiza que ‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’.



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 594296, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 138), fixou a seguinte tese: ‘Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo’. 



    Ocorre que, no caso dos autos, a UFRN, ao julgar o recurso administrativo da demandante, oportunizou ao advogado da autora a possibilidade de se manifestar sobre a decisão de anulação da revalidação do diploma, de modo que entendo que foi concretizado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Em suma, parece-me que o vício formal no procedimento administrativo foi sanado pela Administração, porém, como não houve manifestação da parte interessada, o processo foi arquivado. 



    Há de se ressaltar, ademais, o entendimento do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região no sentido de que, diante da evidência de fraude, afasta-se a aplicabilidade da tese fixada pelo STF no Tema nº 138, precedente plenamente aplicável ao caso concreto.



    (...)



    Por fim, entendo que deve haver uma ponderação de interesses no caso concreto, haja vista que mesmo que o Juízo entendesse que houve vício formal no procedimento administrativo impugnado pela autora, não seria possível a convalidação de diploma obtido em desacordo com as normas aplicáveis à matéria, especialmente diante de fortes indícios de fraude, uma vez que se estaria negando a efetividade da lei e prejudicando o interesse público, consistente na confiança de que os profissionais tenham a devida habilitação para o exercício de suas funções’ .



    Analisando o processo administrativo (id. 4058400.13925170), verifica-se que o mesmo advogado dos presentes autos foi constituído pela autora na via administrativa e intimado sobre o processo de sindicância instaurado (p. 172). No entanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. 



    Desse modo, ainda que a intimação não tenha sido feita previamente, entende-se como sanado o vício pela própria Administração, tendo a autora, naquela ocasião, tido a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à amplia defesa, mas assim não o fez. 



    Com essas considerações, nego provimento à apelação e acrescento R$ 200,00 (duzentos reais) aos honorários sucumbenciais em favor da apelada, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, que se somarão àquele a ser fixado em primeiro grau quando da liquidação. 



    É como voto” (fls. 2-3, e-doc. 51).



    5. No Recurso Extraordinário n. 594.296, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 138, em que se discutia, à luz dos incs. II e LV do art. 5º e do caput do art. 37 da Constituição da República, a possibilidade, ou não, de a Administração anular ato administrativo, cuja formalização repercutisse em interesses individuais, sem que fosse instaurado o devido procedimento administrativo, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, fixou-se a seguinte tese: “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    O Tribunal de origem assentou que a Administração teria garantido à recorrente o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no processo de sindicância, mas concluiu que, “diante da evidência de fraude [na obtenção do diploma], afasta-se a aplicabilidade da tese fixada pelo STF no Tema nº 138” (fl. 2, e-doc. 51).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a garantia, ou não, do contraditório e da ampla defesa na via administrativa, e a validade do diploma que se pretende revalidar, imporia reexame dos fatos e das provas constantes dos autos eletrônicos e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, examinando controvérsia semelhante à destes autos eletrônicos, assim decidiu:



    “Direito à educação. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Cancelamento de diplomas registrados pela UNIG. Tema nº 138 da Repercussão Geral. Manutenção do decisum. Declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à tese firmada no Tema 
nº 138 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. Constata-se omissão quanto à aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 594.296/MG, que resultou na fixação da tese vinculante no Tema 138 da Repercussão Geral, segundo a qual: ‘Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo’. 4. O Tribunal de origem assentou que a parte embargante não apresentou, nem na via administrativa nem nos autos, qualquer elemento que infirmasse a irregularidade constatada, bem como asseverou que restou evidenciada a oferta irregular do curso de pedagogia, ministrado a mais de 500km da sede da instituição autorizada e a ausência de resposta por parte da autora às diversas chamadas públicas destinadas à apresentação de justificativas. Diante desse conjunto de elementos, não há que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que houve oportunidade do exercício do contraditório administrativo o judicial. 5. Manutenção do entendimento adotado no acórdão embargado, com acréscimo de fundamentação para sanar a omissão apontada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos” 
(RE n. 1.536.798-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025).



    No mesmo sentido, são os seguintes julgados:



    “Direito constitucional. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Indenização. Competência. Juizado Especial Federal. Violação ao Tema 1154/STF. Inocorrência. Recurso intempestivo. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 5. Não viola o Tema 1154/STF o processamento e julgamento da causa pelo Juizado Especial Federal, tendo em vista que a tese firmada no referido tema não limitou a apreciação da causa à Justiça Federal comum. 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.589-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, 21.6.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Hipótese na qual a discussão da questão jurídica controvertida (revalidação do diploma de graduação em medicina) demanda o reexame da legislação infraconstitucional, medida inviável na instância extraordinária, a teor do enunciado 
n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se 1% (um por cento) os honorários advocatícios recursais. 3. Recurso extraordinário de que não se conhece” (RE n. 1.341.679, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Temas 339 e 660/STF. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 5. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.499.451-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.9.2024).



    6. Quanto à pretensa afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, anote-se que este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando a recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora